Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA AUTORA. REDUÇÃO EXCESSIVA DO SALÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A MUTUÁRIA. ARTIGO 6 E 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e determinar que o requerido readéque os descontos por encargos de dívida no contracheque e na conta bancária da autora, limitando-os a 30% do PDIV da autora, abatendo-se os descontos compulsórios. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a reforma da sentença. Aduz estar presente a boa-fé do apelante em exercitar, eventualmente, e a qualquer tempo, as prerrogativas a ele asseguradas em contratos lícitos e regulares com os clientes. Narra que não resta dúvida de que os lançamentos efetuados na conta da apelada ocorrem de forma legal. Sustenta que, conforme entendimento do STJ no tema 1085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
3. A limitação de descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do empregado, nos termos do artigo 1o da Lei 10.820/2003. 3.1. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.2. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.3. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 3.5. No caso dos autos, a autora aderiu ao Plano de Desligamento Incentivado Voluntário (PDIV), momento em que teve uma consequente redução no seu salário em mais de 30%, configurando, assim, a onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente.
4. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
5. Insta salientar que a tese firmada no Tema n. 1085 não se aplica ao caso dos autos. Isto porque tal julgamento versou sobre circunstância fática em que o mutuário expressa a autorização de desconto em conta corrente, decorrente de contratos de mútuo, sendo conhecedor da sua capacidade de quitação das dívidas. 5.1. Estes autos, por sua vez, se trata da ocorrência de um fato superveniente, qual seja, a demissão da autora, oriunda de PDIV, que a impossibilitou de dar continuidade ao pagamento de forma assídua das parcelas dos contratos de mútuo efetuados. Ou seja, não se trata de assunção de empréstimo sem controle por parte da autora. 5.2. Portanto, fica demonstrada a existência de distinção (distinguishing) no presente caso em julgamento, afastando-se a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC.
6. Apelo improvido.